Tribunal: STF
Processo: ARE 1560712
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU VESTIDO COM UNIFORME DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL NA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Goiás, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Turma da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, pelo qual foi dado provimento à apelação interposta pela defesa, “para declarar a nulidade da sessão de julgamento realizada pelo Tribunal do Júri” (fl. 12, e-doc. 13). Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO). NULIDADE DO JULGAMENTO. VESTIMENTA DE PRESIDIÁRIO NO PLENÁRIO DO JÚRI. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. 



    I. CASO EM EXAME. 



    1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que condenou o réu por homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo, impondo pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alega nulidade do julgamento por o réu ter comparecido ao Tribunal do Júri com uniforme prisional. No mérito, requer a revisão da dosimetria da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 



    2. A questão em discussão consiste em analisar a alegada nulidade do julgamento por conta do uniforme de presidiário do réu no plenário do júri e se houve excesso de prazo na prisão preventiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR. 



    3. O uso de vestimenta prisional durante o julgamento pelo Tribunal do Júri configura nulidade absoluta, violando os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência do STJ assegura a nulidade em casos similares. 



    4. A nulidade do julgamento, aliada à prolongada duração da prisão preventiva, configura excesso de prazo, justificando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE. 



    5. Recurso provido. 



    ‘1. O uso de vestimentas prisionais em sessão do Tribunal do Júri configura nulidade do julgamento. 2. A prolongada custódia cautelar, ante a nulidade reconhecida e a necessidade de novo julgamento, configura excesso de prazo, justificando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.’



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos III e XXXVIII; CPP, art. 282, II; art. 319, I, IV, V, IX; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; Lei nº 10.826/03, art. 14, caput; CPC, arts. 79 e 80, II; Lei nº 8.906/1994. 



    Jurisprudências relevantes citadas: Súmula Vinculante nº 11 do STF; HC n. 778.503/MG, Quinta Turma, STJ” (fl. 3, e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. III do art. 1º, aos incs. III, XLI e LVII e ao caput do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Argumentou não ter sido “formulado pela defesa em momento oportuno o uso de outras vestimentas pelo acusado. Não consta da Ata de Julgamento a impugnação da Defesa quanto ao fato de o recorrido atender à solenidade com a indumentária carcerária. Ao contrário: o que se tem é a manifestação do Ministério Público a respeito do assunto e a certificação de que a vestimenta civil não foi disponibilizada pela Defesa ou familiares” (fls. 13-14, e-doc. 17).



    Ressaltou que “a defesa do recorrido aguardou o início dos debates para alegar eventual nulidade, em vez de formular pedido anterior no sentido de que o acusado se apresentasse em Plenário com vestimentas diversas ou, ainda, que formulasse logo no início da sessão do julgamento. Não bastasse, além de não ter havido insurgência defensiva oportuna, também não ficou demonstrado eventual prejuízo ao recorrido, notadamente porque sua condenação baseou-se em lastro probatório produzido independentemente do fato de ele ter permanecido algemado na realização do ato processual” (fl. 14, e-doc. 17).



    Afirmou que “o uso da vestimenta prisional durante a Sessão, quando o acusado encontra-se sob custódia preventiva legitimamente decretada, não constitui antecipação da condenação ou tratamento desconforme ao princípio da presunção de inocência, tampouco colocação da Defesa, antecipadamente, em desequilíbrio de julgamento” (fl. 16, e-doc. 17).



    Realçou que “a eventual nulidade não se radica no simples fato do uso de vestimentas prisionais, mas, se existente, estaria vinculada à ausência de fundamentação da decisão que indefere, sem justificativa razoável, pedido expresso e tempestivo da Defesa (art. 93, IX, da CF/88). Não sendo essa a hipótese dos autos, carece de respaldo a pretensão anulativa” (fl. 18, e-doc. 17).



    Pediu “seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de afastar-se a decretação de nulidade dos atos processuais a partir da Sessão do Tribunal do Júri, com o consequente restabelecimento da condenação do recorrido” (fl. 19, e-doc. 17).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    No agravo, o agravante pondera que “o apelo extraordinário não discute fatos ou provas” (fl. 4, e-doc. 24).



    Pede “seja o agravo conhecido e provido para dar seguimento ao apelo extremo” (fl. 8, e-doc. 24).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e da nulidade declarada pelo Tribunal de origem, em razão de estar o réu vestindo uniforme de estabelecimento carcerário na sessão de julgamento do Tribunal do Júri.



    6. Em 11.10.2023, o agravado foi denunciado porque, “no dia 09 de setembro de 2023, por volta das 20h40min, próximo ao Posto Millenium, localizado na Avenida Aroeira, Centro, em Rubiataba-GO, THIAGO ANTONIO MACIEL DE SOUZA, de forma consciente e voluntária, com intenção homicida, tentou matar a vítima HIGOR VINICIUS DE OLIVEIRA SOUSA, com emprego de arma de fogo de uso restrito, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, causando as lesões” (fl. 1, e-doc. 2).



    Em 11.11.2024, o Conselho de Sentença da Segunda Vara Judicial das Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Criminal da comarca de Rubiataba/GO condenou o agravado, na Ação Penal n. 5599530-67.2023.8.09.0011, pelos “crimes de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, Lei nº 10.826/03), à pena somada de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, no menor valor unitário, fixada indenização em favor da vítima no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e negado o direito de recorrer em liberdade” (fl. 1, e-doc. 13).



    Contra a sentença, a defesa interpôs apelação criminal, na qual arguiu “preliminarmente, a declaração de nulidade do julgamento em plenário, aduzindo os seguintes motivos: (1) uso de algemas pelo recorrente; (2) vestimenta do acusado, que se encontrava vestido com uniforme do estabelecimento prisional; (3) indução do presidente do tribunal do Júri na formação do convencimento do Conselho de Sentença, ao dizer que o informante supostamente estava mentindo em juízo; (4) não quesitação quanto à conexão (ou não) com o crime de porte ilegal de arma de fogo. No mérito, por sua vez, pugna pela revisão dosimétrica, com a sua consequente redução” (fl. 1, e-doc. 13).



    Em 8.4.2025, a Terceira Turma da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás deu provimento à apelação criminal, “para declarar a nulidade da sessão de julgamento realizada pelo Tribunal do Júri” (fl. 12, e-doc. 13). Ademais, acolheu a preliminar de excesso de prazo da cautelar e determinou a expedição de “alvará de soltura em favor de Thiago Antônio Maciel de Souza, salvo se por outra razão deva permanecer preso, e ofício ao juízo de origem para providências cabíveis” (fl. 12, e-doc. 13). Estes os fundamentos do acórdão:



    “Preliminar. Nulidade da sessão plenária em razão da vestimenta do acusado. Uniforme do estabelecimento prisional. Ocorrência.



    A defesa levantou insurgência acerca da vestimenta do ora recorrente, alegando que competiria ao magistrado garantir que o acusado se apresentasse ao Tribunal do Júri com vestes adequadas, sob pena de nulidade absoluta do ato processual, por entender que o uso de roupas de presidiário violaria o princípio da presunção de inocência, garantido constitucionalmente.



    Entendo que referida alegação merece acolhida.



    O Tribunal do Júri constitui o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, configurando-se como expressão do exercício direto da soberania popular no âmbito do Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República.



    Nesse contexto, o Conselho de Sentença, no pleno exercício de sua competência constitucional, adota o sistema da íntima convicção para a apreciação das provas, não estando vinculado a estritos fundamentos técnico-jurídicos na formação de seu juízo. (...)



    Nesse contexto, mostra-se imperioso reconhecer que a apresentação do réu perante o Conselho de Sentença envergando vestimentas civis constitui-se em direito que se harmoniza com os princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.



    Não se justifica, portanto, o uso de vestimentas prisionais, mormente diante da ostensiva segurança presente nos Fóruns, o que afasta eventual risco à ordem pública ou à segurança do julgamento.



    A utilização de roupas carcerárias pelo acusado tende a contribuir, de forma indevida, para a formação de juízo negativo por parte dos jurados, ao reforçar, ainda que inconscientemente, um estigma de culpabilidade em relação ao custodiado que se expõe publicamente ao julgamento popular. Trata-se de elemento extraprocessual que macula a imparcialidade do julgamento, devendo, por isso, ser afastado. (...)



    Nesse panorama, impor tal vestimenta ao réu custodiado ou não possibilitar-lhe outro tipo de traje durante julgamento perante o Tribunal do Júri configura violação frontal a seus direitos fundamentais.



    Com efeito, o princípio da dignidade da pessoa humana — alçado ao status de fundamento da República, nos termos do artigo 1º, inciso III, da Carta Magna —, conjugado com a prevalência dos direitos humanos (art. 4º, inciso II), reveste-se de eficácia erga omnes, irradiando seus efeitos sobre todo o ordenamento jurídico e vinculando, de forma inequívoca, a atuação dos órgãos estatais, inclusive no âmbito do processo penal. (...)



    Diante disso, na espécie, ao verificar que o acusado se encontrava com o uniforme do presídio, a sessão plenária, deveria ser suspensa, para que a defesa técnica, seus familiares ou qualquer cidadão que com ele se importasse, assim como instâncias do Poder Público, providenciassem as vestimentas apropriadas. Ainda, se persistisse a situação vexatória, a consequência seria dissolver o júri, designando-se nova data.



    Tal providência seria essencial para assegurar a imparcialidade do Conselho de Sentença e, por consequência, garantir ao acusado um julgamento institucionalmente idôneo, em estrita consonância com os ditames constitucionais e os princípios do devido processo legal democrático e da ampla defesa. (...)



    Não se desconhece que, durante os debates em plenário, o representante ministerial requereu, em sede de aparte, que o Juízo certificasse a respeito da disponibilização de vestimentas ou de eventual requerimento tempestivo nesse sentido (mov. 502).



    Em resposta, na mov. 507, foi certificada pela serventia a inexistência de qualquer disponibilização de roupas civis por parte da defesa ou dos familiares do acusado, bem como a ausência de pedido anterior para a troca de vestimentas.



    Contudo, conforme mencionado alhures, entende-se que a atuação dos órgãos estatais, inclusive no âmbito do processo penal, deve ser voltada para a garantia dos direitos fundamentais, sendo certo que o Estado-juiz deveria ter agido, positivamente, para resguardar a imparcialidade do Conselho de Sentença.



    Diante desse contexto, a apresentação do réu custodiado perante o Tribunal do Júri utilizando vestimentas padronizadas do sistema prisional configura vício relevante no procedimento, passível de nulidade, na medida em que impõe indevida carga simbólica ao acusado, apta a comprometer a imparcialidade do Conselho de Sentença. (...)



    Portanto, a preliminar aventada deve ser acolhida, declarando-se a nulidade da sessão plenária, para novo julgamento, assegurando-se ao ora recorrente o direito de apresentar-se em juízo com vestimentas civis, a serem providenciadas pela defesa ou, se necessário, pela própria Administração Pública, em respeito às garantias fundamentais que regem o processo penal em um Estado Democrático de Direito.



    IV. Revogação da prisão preventiva. Excesso de prazo. Viabilidade. 



    Tendo em vista a anulação da sessão plenária procedida neste Voto, impende reconhecer o excesso de prazo da cautelar do ora apelante, preso há mais ou menos 576 (quinhentos e setenta e seis) dias” (fls. 7-11, e-doc. 13).



    7. Sem necessidade de reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, tem-se que o Tribunal de origem declarou a nulidade da sessão de julgamento realizada pelo Tribunal do Júri porque o réu estava vestindo uniforme de estabelecimento carcerário. Assentou-se que “a utilização de roupas carcerárias pelo acusado tende a contribuir, de forma indevida, para a formação de juízo negativo por parte dos jurados” (fl. 8, e-doc. 13) e que, apesar de estar registrado, na ata de julgamento, “a inexistência de qualquer disponibilização de roupas civis por parte da defesa ou dos familiares do acusado, bem como a ausência de pedido anterior para a troca de vestimentas (...) o Estado-Juiz deveria ter agido, positivamente, para resguardar a imparcialidade do Conselho de Sentença” (fl. 10, e-doc. 13). 



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, bem como a demonstração de prejuízo efetivo” (RHC n. 234.768-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2025).   



    Não foge a essa regra a utilização de uniforme carcerário na sessão do Tribunal do Júri, que não gera nulidade a ser reconhecida de ofício. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.312, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Acerca da alegação de nulidade em razão do indeferimento do pedido para que o acusado fizesse uso de roupas comuns, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)’ (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda: a ‘demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)” (DJe 26.11.2021).



    Na mesma linha, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RHC n. 232.701, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2023; ARE n. 1.554.250, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.6.2025; HC n. 217.226, de minha relatoria, DJe 30.6.2022; RHC n. 209.312, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 26.11.2021; e HC n. 199.039, de minha relatoria, DJe 24.3.2021.



    Na espécie vertente, não há evidência de efetivo prejuízo a justificar a declaração da nulidade, não obstante a alegação do impacto sobre os jurados do uso de vestes carcerárias pelo réu.  



    9. Além da ausência de demonstração de efetivo prejuízo, consta dos autos eletrônicos que os familiares e a defesa não disponibilizaram roupas civis ao réu e não houve sequer pedido de troca de vestimentas antes do início dos debates. Nesse caso, a arguição de nulidade fundamenta-se em situação fática provocada pela própria defesa, que não pediu nem disponibilizou vestimentos que considerasse adequadas ao réu.  



    A conclusão do acórdão recorrido diverge da jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelo que merece reforma.  



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido, afastar a nulidade declarada pela Terceira Turma da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás e restabelecer a higidez da sessão de julgamento realizada pelo Tribunal de Júri, na Ação Penal n. 5599530-67.2023.8.09.0011 até nova decisão em sede recursal própria.



    Determino também a remessa destes autos eletrônicos à Terceira Turma da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás para apreciação dos demais pedidos veiculados na apelação criminal interposta pela defesa (e-docs. 6 e 8), considerando superadas as alegações referentes ao uso de uniforme de estabelecimento prisional em sessão de julgamento realizada pelo Tribunal do Júri.  



    Oficie-se, de imediato, à Terceira Turma da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás (Apelação Criminal n. 5599530-67.2023.8.09.0011) e ao juízo da Segunda Vara Judicial das Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Criminal da comarca de Rubiataba/GO (Ação Penal n. 5599530-67.2023.8.09.0011), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.  



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora